Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707169-95.2018.8.07.0001 APELANTE: FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A APELADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Finance Soluções Financeiras S.A. contra a r. sentença Id. 35483759, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Antes do julgamento do recurso, a Apelante peticionou informando o cumprimento do acordo e requereu o cancelamento da penhora do R/124 do imóvel de Matrícula no 5.813, em razão da sua adjudicação. Ao final, requer a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir. Decido. Verifico que o imóvel em comento foi adjudicado pela Apelante (Id. 35789786) e que a penhora foi requerida pelo Banco do Brasil S.A, credor originário e cedente do crédito à ora Apelante. Em razão do pedido de desistência da Execução, deve ser baixada a penhora R/124 do imóvel de Matrícula no 5.813. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, VIII, do RITJDFT e no art. 775, caput, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinta a Execução. Oficie-se ao Juízo de Direito da única Vara Cível e Comercial da Comarca de Coribe - BA para a baixa da penhora R/124 do imóvel de Matrícula no 5.813. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora